Tribunal: TJSP
Processo: 1001969-19.2017.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compra e venda – Rescisão - Direito potestativo – Parte requerida que não pagou o preço do imóvel objeto da transação feita pelas partes - Sentença que reconheceu prescrição – Pretensão autoral, todavia, que é outra, qual seja, a retomada da propriedade do bem, não sendo o caso de pronunciar a prescrição para cobrança da dívida, o que nem sequer se perseguiu, mas de se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compra e venda – Rescisão - Direito potestativo – Parte requerida que não pagou o preço do imóvel objeto da transação feita pelas partes - Sentença que reconheceu prescrição – Pretensão autoral, todavia, que é outra, qual seja, a retomada da propriedade do bem, não sendo o caso de pronunciar a prescrição para cobrança da dívida, o que nem sequer se perseguiu, mas de se considerar a legítima pretensão – potestativa - de desfazimento do negócio (não decorrendo qualquer prazo decadencial ou prescricional a fulminá-la no caso concreto) e consequente retomada da propriedade do bem – Sentença reformada – Taxa de fruição que não é devida no caso concreto, tratando-se de lote sem edificação - Recurso provido para julgar procedente em parte o pedido autoral.